Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INCORREÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação que não demonstre sua incorreção, aliado ao fato de que o impugnante incorre em bis in idem na correção monetária e juros. Não cabe a aplicação da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, quando o executado deposita voluntariamente o valor alegado pelo exequente, concorda com o levantamento do valor incontroverso e comprova, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o excesso de execução. Acolher a pretensão do exequente e aplicar a referida multa representaria ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mormente porque o credor iniciou o cumprimento de sentença com a indicação de um valor três vezes superior ao efetivamente devido, sendo contraditório e desarrazoado imputar penalidade ao executado que é obrigado a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, para que seja reconhecido o excesso na execução.